Tribunal: TJDFT
Processo: 0715794-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715794-19.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA CELIA DOS SANTOS PIRES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto Regina Célia dos Santos Pires contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID de origem 89927979) que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada contra o Banco do Brasil S. A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais (ID 25747229), relata ser servidora pública aposentada e possuir 69% (sessenta e nove por cento) do seu salário comprometido por empréstimos consignados e plano de saúde, além de enfrentar desequilíbrio financeiro diante das circunstâncias causadas pela pandemia de Covid-19. Afirma ter sob sua responsabilidade a manutenção do seu núcleo familiar, o que lhe impediria de arcar com as despesas processuais. Aponta ter apresentado declaração de hipossuficiência e comprovantes de renda e despesas suficientes para demonstrar o seu grau de endividamento, o que tornaria inviável o recolhimento das custas judiciais determinado pelo Juízo recorrido. Destaca não ser exigido por lei a atestada miserabilidade para fazer jus ao benefício pleiteado. Enumera compromissos financeiros para ilustrar o comprometimento da sua renda mensal, incluindo gastos com imposto de renda, seguridade social, empréstimos consignados, educação do filho, internet/telefonia, serviços de eletricidade, água e esgoto, faturas de cartões de crédito e de plano de saúde. Sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante de aventado risco de lesão processual consubstanciado na possibilidade de indeferimento da petição inicial em caso de não recolhimento das custas no prazo assinalado pelo Juízo de origem. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar o recebimento da petição inicial sem o recolhimento das custas processuais. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão a fim de conceder o benefício de gratuidade de justiça para o prosseguimento do processo de origem e para o processamento do presente agravo de instrumento. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC. O objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, à agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) O art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se, inclusive, expirar nesta data o prazo de 15 (quinze) dias assinalado pelo Juízo de origem para o recolhimento das despesas iniciais. Nesse contexto, vislumbra-se viável o deferimento do efeito suspensivo exclusivamente no que tange ao cancelamento da distribuição da ação. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, defiro parcialmente o efeito suspensivo vindicado para suspender a possibilidade de cancelamento da distribuição da ação até a análise do mérito pelo Colegiado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.